Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703778-83.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SCHEILLA CRISTINA TOURINHO, ANA DIVA TOURINHO, MARIA AUXILIADORA TOURINHO PAZ, PEDRO TOURINHO FILHO, SONIA MARIA TOURINHO HINOSTROZA, ROSEMARY TOURINHO, ANDRE LUIZ TOURINHO, RODRIGO TOURINHO DA SILVA, SIMONE TOURINHO DA SILVA, FLAVIA TOURINHO DA SILVA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos de Ação Monitória por ele proposta em desfavor de SCHEILLA CRISTINA TOURINHO, ANA DIVA TOURINHO, MARIA AUXILIADORA TOURINHO PAZ, PEDRO TOURINHO FILHO, SONIA MARIA TOURINHO HINOSTROZA, ROSEMARY TOURINHO, ANDRE LUIZ TOURINHO, RODRIGO TOURINHO DA SILVA, SIMONE TOURINHO DA SILVA e FLAVIA TOURINHO DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos contidos da Petição Inicial, sob o fundamento de que o empréstimo bancário foi quitado por seguro prestamista. Diante da sucumbência, o Apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, o Apelante pede a reforma da Sentença, a fim de condenar os Apelados ao pagamento de R$ 338.510,12 (trezentos e trinta e oito mil quinhentos e dez reais e doze centavos), sob a alegação de que não houve a contratação de seguro prestamista. Preparo regular (ID 21452254). Foram apresentadas Contrarrazões (ID 21452262), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Com efeito, a Sentença foi proferida no dia 2/10/2020 (ID 21452246), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 7/10/2020 (ID 21452248) e publicada no dia seguinte, 8/10/2020 (ID 21452256). Contudo, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, consta que o Dr. Ricardo Lopes Godoy, Advogado do Apelante, BANCO DO BRASIL S.A., e subscritor do recurso, registrou ciência da Sentença no dia 5/10/2020, ao acessar o conteúdo integral do mencionado ato processual, às 13h37. Assim, em que pese a posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico, em 8/10/2020, frise-se que a intimação formal do Apelante ocorreu no dia 5/10/2020, momento em que houve o seu acesso ao respectivo ato processual. Frise-se que as intimações realizadas pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico, inclusive, são consideradas pessoais, conforme artigo 5o, parágrafo 6o, da Lei no 11.419/2006, e configuram ciência inequívoca, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Nesse sentido, veja-se entendimento desta Egrégia Oitava Turma, como se lê: "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 3. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, divulgações essas que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve, na espécie, indução do Autor em erro. 6. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1283000, 07251330420188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020.) Dessa forma, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia seguinte ao acesso aos autos, qual seja, 6/10/2020, consoante disposto nos artigos 224 e 231, V, do Código de Processo Civil, e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de Apelação se encerrou no dia 27/10/2020, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Inclusive, no andamento processual disponível para consulta pública no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, consta informação, no dia 28/10/2020, que o prazo recursal do Apelante, BANCO DO BRASIL S/A, decorreu em 27/10/2020. Contudo, o recurso de Apelação foi protocolado apenas em 30/10/2020 (ID 21452252), mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator